Tribunal: STF
Processo: Rcl 44242
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INQUÉRITO – DADOS – ENVOLVIDO – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Anderson Lacerda Pereira afirma haver o Juízo da Segunda Vara Judicial do Foro da Comarca de Arujá/SP, na medida cautelar nº 1518824-79.2020.8.26.0050, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula.
    Esclarece o cumprimento de determinação de sequestro de bens, não tendo sido permitido o acesso ao procedimento que a motivou. Destaca ocorrido bloqueio de valores em contas bancárias. Reporta-se ao disposto no artigo 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/1994. 
    Requer, no campo precário e efêmero, acesso ao requerimento, à decisão que implicou o sequestro de bens e às diligências documentadas. Pretende, no mérito, a confirmação da liminar.
    O Juízo, nas informações, esclarece o histórico dos autos. Menciona determinado sigilo.
    2. Da leitura das peças juntadas, especialmente das informações prestadas pelo Juízo, depreende-se negado ao reclamante, na condição de envolvido em investigação criminal, acesso a conteúdo de medida cautelar que implicou sequestro de bens.
    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo referente a ação penal. Esse é o entendimento revelado no enunciado vinculante nº 14 da Súmula, com o seguinte teor:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Levando em conta a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa conhecer os dados, resultantes de diligências, coligidos em procedimento investigatório, permitida a obtenção de cópia das peças produzidas. O sigilo refere-se a diligências em curso, evitada a frustração. O acesso ocorre consideradas as peças juntadas aos autos.
    3. Defiro a liminar, para que o reclamante, na condição de investigado, tenha conhecimento irrestrito e imediato, por meio da defesa constituída, dos autos do inquérito.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator